Tribunal: STF
Processo: ADI 1362
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  ARTIGO  28-II  DA  LEI  5.672/92,  DO  ESTADO  DA  PARAIBA.
HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO. GRATUIDADE.
         Ausência  dos pressupostos que toda medida cautelar reclama:
aspecto de bom direito e perigo na demora.
         Medida liminar indeferida.